Tribunal: TJSP
Processo: 0030965-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando a nomeação de defensor e a apreciação de pedidos de progressão de regime e livramento condicional. Ausência de comprovação de constrangimento ilegal. O juízo a quo já decidiu sobre o pedido de progressão de regime, indeferindo-o. Análise do benefício que demanda o exame de documentos inexistentes no presente momento processual, havendo recurso próprio

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando a nomeação de defensor e a apreciação de pedidos de progressão de regime e livramento condicional. Ausência de comprovação de constrangimento ilegal. O juízo a quo já decidiu sobre o pedido de progressão de regime, indeferindo-o. Análise do benefício que demanda o exame de documentos inexistentes no presente momento processual, havendo recurso próprio para o exame da matéria com a acuidade necessária. Em relação ao pedido de livramento condicional, não há ato coator, pois sequer foi requerido o aludido benefício ao juízo a quo. Análise por este E. Tribunal que demanda prévia decisão emanada pelo juízo a quo, sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem parcialmente concedida apenas para a abertura de vista à Defensoria Pública em favor do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030965-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
DEVANIL DE PAULA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a presente ordem de habeas corpus, para que o juízo
da execução penal providencie, com urgência, a abertura de vista dos autos à
Defensoria Pública para apresentação das razões recursais quanto ao
indeferimento da progressão ao regime prisional semiaberto, e, caso assim
entenda, também quanto ao pedido de livramento condicional em favor do
paciente ou para outra medida em seu benefício. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030965-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no: 0030965-63.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante/ Paciente: Devanil de Paula Dias
VOTO No. 24.227
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando a nomeação
de defensor e a apreciação de pedidos de progressão de
regime e livramento condicional. Ausência de comprovação
de constrangimento ilegal. O juízo a quo já decidiu sobre o
pedido de progressão de regime, indeferindo-o. Análise do
benefício que demanda o exame de documentos inexistentes
no presente momento processual, havendo recurso próprio
para o exame da matéria com a acuidade necessária. Em
relação ao pedido de livramento condicional, não há ato
coator, pois sequer foi requerido o aludido benefício ao
juízo a quo. Análise por este E. Tribunal que demanda
prévia decisão emanada pelo juízo a quo, sob pena de
ensejar supressão de instância. Ordem parcialmente
concedida apenas para a abertura de vista à Defensoria
Pública em favor do paciente.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por DEVANIL DE PAULA DIAS, em favor
próprio, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Gustavo
Ferrari, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã,
sob a alegação de estar paciente sofrendo constrangimento
ilegal, consistente na falta de apreciação dos seus pedidos de
progressão de regime e de livramento condicional.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030965-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apertada síntese, que, embora o paciente tenha postulado a
concessão dos referidos benefícios, até a presente data, não
foram apreciados pelo juízo a quo.
Postula, liminarmente, o deferimento de
medida e sua subsequente confirmação, para que seja nomeado
um defensor em seu favor, bem como seja determinada a
apreciação dos pedidos de progressão de regime e de livramento
condicional.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 13/16) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 18/20).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
O pedido formulado pelo paciente deve ser
parcialmente
concedido,
pois,
segundo
informações
da
autoridade coatora, houve decisão proferida em 17.10.2019
indeferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto, sendo
que a defesa foi intimada em 29.10.2019 e não apresentou
recurso.
Entretanto, o paciente foi intimado em
10.11.2019 e manifestou desejo de recorrer, mas, devido à
suspensão das atividades cartorárias pela pandemia do COVID-
19, ainda não foi dada vista dos autos à Defensoria Pública.
Em relação ao livramento condicional, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030965-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sequer houve pedido perante a autoridade coatora, razão pela
qual a análise de tal matéria em sede deste writ resultaria em
supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nem se olvide que eventual deliberação
por este E. Tribunal somente poderia ser realizada em grau
recursal, demandando, portanto, a existência de prévia decisão
emanada pela instância inferior, sob pena de implicar clara
hipótese de supressão de instância, manifestamente vedada pelo
sistema jurídico pátrio.
Quanto ao pedido de progressão de
regime, deve-se salientar que o juízo a quo já decidiu acerca do
tema, indeferindo o pleito, abrindo vista dos autos à Defensoria
Pública para recurso.
Nesse aspecto, insta salientar não ser o
habeas corpus substituto do recurso de agravo em execução,
sequer partilhando de mesmo status, pois constitui ação
constitucional, não comportando dilação probatória.
Cumpre destacar, outrossim, que, no
presente julgamento, analisa-se remédio heroico constitucional,
apto apenas para sanar constrangimento ilegal que possa ser
verificado na via estreita de seu conhecimento, o que não ocorre
no caso sub judice, reforçando a inexistência de situação
excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Todavia,
a
fim
de
evitar
eventual
constrangimento ilegal, a ordem comporta parcial concessão
apenas para o fim de determinar a imediata abertura de vista dos
autos à Defensoria Pública, a fim de se manifestar acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030965-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido de recurso do sentenciado acerca do indeferimento da
progressão ao regime prisional semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a presente ordem de habeas corpus, para que o
juízo da execução penal providencie, com urgência, a abertura
de vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação das
razões recursais quanto ao indeferimento da progressão ao
regime prisional semiaberto, e, caso assim entenda, também
quanto ao pedido de livramento condicional em favor do paciente
ou para outra medida em seu benefício.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator